Tribunal: TJSP
Processo: 1001771-41.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – ISENÇÃO DE IPVA – A concessão aos portadores de deficiência física ou autistas exige observância ao limite do valor do veículo previsto no Convênio CONFAZ no 38/12 - Inovação trazida pela Lei no 16.498/17 ao art. 13 da Lei Estadual no 13.296/08.

TRIBUTÁRIO – FATO GERADOR – Inteligência do art. 3o, I, da Lei Estadual no 13.296/08 - Aplicação a partir do exercício de 2018,

Ementa:

APELAÇÃO – ISENÇÃO DE IPVA – A concessão aos portadores de deficiência física ou autistas exige observância ao limite do valor do veículo previsto no Convênio CONFAZ no 38/12 - Inovação trazida pela Lei no 16.498/17 ao art. 13 da Lei Estadual no 13.296/08.

TRIBUTÁRIO – FATO GERADOR – Inteligência do art. 3o, I, da Lei Estadual no 13.296/08 - Aplicação a partir do exercício de 2018, da limitação de valor do automóvel para a concessão da isenção – Sentença reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001771-41.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
MONDINI MACHADO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conferiram provimento
ao recurso do autor. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001771-41.2017.8.26.0053 -Voto no 11.392 – AL
2
Apelação no 1001771.41.2017.8.26.0053
Apelante: Eduardo Mondini Machado menor representado por sua mãe
Paula Cristina Rodrigues Mondini
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 10a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Otávio Tioti Tokuda
Voto no 11.392
APELAÇÃO ISENÇÃO DE IPVA A concessão aos
portadores de deficiência física ou autistas exige
observância ao limite do valor do veículo previsto
no Convênio CONFAZ no 38/12 - Inovação trazida
pela Lei no 16.498/17 ao art. 13 da Lei Estadual no
13.296/08.
TRIBUTÁRIO FATO GERADOR Inteligência do art.
3o, I, da Lei Estadual no 13.296/08 - Aplicação a
partir do exercício de 2018, da limitação de valor do
automóvel para a concessão da isenção Sentença
reformada.
CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
tributário ajuizada por EDUARDO MONDINI MACHADO (menor impúbere
portador de deficiência), neste ato representado por sua genitora PAULA
CRISTINA RODRIGUES MONDINI, em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, objetivando o reconhecimento do seu direito à isenção do
pagamento do IPVA, em relação ao veículo HONDA HR-V/2016 Placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001771-41.2017.8.26.0053 -Voto no 11.392 – AL
3
GIJ5613 RENAVAM 01107684649, adquirido, em 20/12/16, pelo plano PCD.
A sentença de fls. 103/104, revogando a antecipação da
tutela concedida às fls. 41/21, julgou improcedente o pedido, condenando o
autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 7.000,00, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça.
Inconformado, apela autor às fls. 109/126 pugnando pela
reforma parcial do julgado, para que seja reconhecido seu direito, ao menos,
à isenção dos tributos (IPVA) correspondentes aos exercícios de 2016 e 2017.
Requer, ainda, a concessão da tutela de urgência.
Contrarrazões às fls. 140/152 pelo desprovimento do
recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação às fls. 179/185, opinando pela conversão do julgamento em
diligência, a fim de regularizar o andamento processual, com a manifestação
do MP e, quanto ao mérito, opinou pelo provimento do recurso.
Acolhendo o requerimento de autor (fls. 176/177), posto
que presentes os requisitos legais, foi deferida a antecipação de tutela, a fim
de que a ré se abstenha de proceder à cobrança ou lançar qualquer tipo de
restrição ao uso do citado veículo em razão de débitos de IPVA referentes
aos exercícios de 2016 e 2017. (fls. 187/188)
Propiciada oportunidade de manifestação ao MP,
opinou, também, pelo provimento do recurso (fls. 202/203).
É o relato do necessário.
Em primeiro lugar, cabe consignar que a controvérsia
quanto à interpretação do art. 13, III, da Lei no 13.296/08 (literal ou não), no
que diz respeito à isenção estar atrelada a hipótese de ser o “veículo
adequado para ser conduzido por pessoa com deficiência física”, é
irrelevante no presente caso, posto que, como é de conhecimento das
partes, e exposto a seguir, tal redação foi alterada pela Lei no 16.498/17.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001771-41.2017.8.26.0053 -Voto no 11.392 – AL
4
Com efeito, a Lei Estadual no 13.296/08 (atualizada até a
Lei no 16.498/17), instituiu as hipóteses de isenção do Imposto sobre a
Propriedade de Veículo Automotor
IPVA, condicionando-a a casos
específicos, elencados no art. 13, como se verifica:
Art. 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
I - de máquinas utilizadas essencialmente para fins
agrícolas;
II - de veículo ferroviário;
III - de um único veículo, de propriedade de pessoa com
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autista;
IV - de um único veículo utilizado no transporte público
de
passageiros
na
categoria
aluguel
(táxi),
de
propriedade de motorista profissional autônomo, por ele
utilizado em sua atividade profissional;
V - de veículo de propriedade de Embaixada,
Representação
Consular,
de
Embaixador
e
de
Representante Consular, bem como de funcionário de
carreira diplomática ou de serviço consular, quando
façam jus a tratamento diplomático, e desde que o
respectivo país de origem conceda reciprocidade de
tratamento;
VI
-
de
ônibus
ou
microônibus
empregados
exclusivamente no transporte público de passageiros,
urbano ou metropolitano, devidamente autorizados
pelos órgãos competentes;
VII - de máquina de terraplanagem, empilhadeira,
guindaste e demais máquinas utilizadas na construção
civil ou por estabelecimentos industriais ou comerciais,
para monte e desmonte de cargas;
VIII - de veículo com mais de 20 (vinte) anos de
fabricação.
§ 1o - As isenções previstas neste artigo, quando não
concedidas em caráter geral, serão efetivadas, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento com o qual o interessado faça prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001771-41.2017.8.26.0053 -Voto no 11.392 – AL
5
requisitos para sua concessão.
§ 2o - As isenções previstas nos incisos III a VI deste artigo
aplicam-se:
1 - somente aos veículos em situação regular, na data da
ocorrência do fato gerador, quanto às obrigações
relativas ao registro e licenciamento;
2 - às hipóteses de arrendamento mercantil.
§ 3o - No caso do inciso VI deste artigo, em se tratando
de proprietário pessoa física, fica limitada a isenção a um
único veículo, de propriedade de motorista autônomo
regularmente registrado no órgão competente e
habilitado para condução do veículo objeto do benefício.
(g.n.)
Partindo dessa premissa, conclui-se que o campo de
abrangência da norma tributária em questão restringe-se, no caso, a veículo
de propriedade de pessoa com deficiência (autista), portanto, encontrando-
se o veículo do autor caracterizado como tal condição não questionada
pela ré , não poderia a autoridade tributária a princípio negar-lhe o
reconhecimento da isenção.
Contudo, é sabido, que a Lei Estadual no 16.498/17, que
modificou a Lei no 13.296/08, acrescentando, também, ao art. 13, por meio
de seu art. 4o, I, o § 1o A, nos seguintes termos:
Art. 4o - Ficam acrescentados à Lei no 13.296, de 23
de dezembro de 2008, os dispositivos adiante elencados:
I - o § 1o-A ao artigo 13, com a seguinte redação:
“§ 1o-A - Relativamente à hipótese prevista no inciso III:
1. a isenção aplica-se a veículo: a) novo, cujo preço de
venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos
os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em
convênio
para
a
isenção
do
Imposto
sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas
destinadas a pessoas com deficiência; b) usado, cujo
valor de mercado constante da tabela de que trata o § 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001771-41.2017.8.26.0053 -Voto no 11.392 – AL
6
do artigo 7o desta lei não seja superior ao previsto no
convênio mencionado na alínea “a” deste item;
2. deverão ser adotados os conceitos de deficiência
física, visual, mental severa ou profunda, ou autista,
previstos no convênio mencionado na alínea “a” do item
1;
3. a comprovação da condição de pessoa com
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autista dar-se-á na forma e condições estabelecidas pela
Secretaria da Fazenda;
4. tratando-se de interdito, o veículo deverá ser
adquirido pelo curador;
5. deverão ser observadas as demais condições
estabelecidas pela Secretaria da Fazenda.” (NR);
Note-se que o lançamento do IPVA se dá em 1o de
janeiro de cada ano, e é nesta data que se há de aferir se estão preenchidos
ou não os requisitos legais para a isenção do tributo em comento.
As alterações operadas pela Lei no 16.498/17 entraram
em vigor em 1o de janeiro de 2018, e por força delas a isenção restou
limitada a veículos cujo valor não superasse o teto do convênio (convênio no
38/12) para isenção do ICMS.
No caso sub judice, num primeiro momento, se discutiu
o direito à isenção do tributo referente ao ano da aquisição do veículo (2016)
e os subsequentes. Todavia, rendendo-se à alteração legislativa Lei no
16.498 de 18/07/17, o autor passou a se insurgir apenas quanto à cobrança
do referido tributo, relativa aos exercícios de 2016 e 2017.
É certo que a isenção tributária se opera por força da lei,
independendo de qualquer concessão administrativa, bastando ao
contribuinte que reúna as condições legais da isenção para ter o direito a ela.
Assim, tendo o autor comprovado que na data em que
adquiriu o veículo (20/12/2016 data da emissão da nota fiscal fls. 33)
perfazia os requisitos para fins de aplicação da norma de isenção, não é
possível à autoridade tributária negar-lhe o direito sob o argumento de não
ser ele o condutor do veículo, eis que a questão restou superada tanto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001771-41.2017.8.26.0053 -Voto no 11.392 – AL
7
jurisprudência quanto por específica alteração legislativa.
Então, sendo o veículo expressamente caracterizado
como inserto na categoria própria à PCD, adquirido em 2016, fica claro que
reúne as condições necessárias para o alcance do benefício da isenção,
porém, apenas para os exercícios de 2016 e 2017. Acolhe-se, assim, o
recurso do autor.
Provido o apelo, inverte-se a sucumbência, para condenar
a ré ao ressarcimento das despesas eventualmente adiantadas pelo autor e
ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$
2.000,00.
Ante o exposto, confere-se provimento ao recurso do
autor.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)